Tribunal: TJDFT
Processo: 0752212-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANDO HÁ ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. RENDA ELEVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
A legislação processual confere presunção relativa à declaração de insuficiência financeira (CPC, art. 99, §3o), permitindo ao magistrado exigir comprovação quando houver indícios de capacidade econômica (CPC, art. 99, §2o).
A doutrina majoritária reforça que a avaliação da hipossuficiência deve ser feita a partir do caso concreto, considerando renda, despesas essenciais, custos processuais e eventual sacrifício desproporcional.
A jurisprudência do STJ (REsp 1.988.687/RJ – repetitivo) e o Tema 1.178 consolidam a impossibilidade de critérios objetivos rígidos, impondo análise individualizada da situação financeira da parte.
No caso concreto, a agravante possui renda significativamente acima da média nacional, sem comprovação de despesas indispensáveis capazes de comprometer sua subsistência.
Diante desse panorama, e considerando que os custos do processo são módicos em relação à capacidade financeira demonstrada, não se configuram os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira (CPC, art. 99, §3o) é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica da parte. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige análise concreta da renda e das despesas essenciais da parte, sendo inaplicáveis critérios objetivos não previstos em lei.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.988.687/RJ (repetitivo).
STJ, Tema 1.178.